Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO COM O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa do paciente, em razão de sua extensa ficha criminal.

2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e diante da gravidade da conduta do paciente, pela expressiva quantidade e natureza das drogas encontradas, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por outras medidas cautelares.

3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.